Tribunal: TJSP
Processo: 1002846-90.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente e de prequestionamento não admitido – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1002846-90.2019.8.26.0071/50000, da Comarca de
Bauru, em que é embargante PAMELA PRISCILA MAIA DE AGUIAR
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ROBERTO MORAIS LOSILLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 1002846-90.2019.8.26.0071/50000 - Bauru - Voto no 26.977
Voto no 26.977
Embargos de Declaração Cível no 1002846-90.2019.8.26.0071/50000
Comarca: Bauru - 4a Vara Cível
Embargante: Pamela Priscila Maia de Aguiar
Embargado: Roberto Morais Losilla
Juiz(a) de 1a Inst.: Arthur de Paula Gonçalves
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter
infringente e de prequestionamento não admitido

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
PÂMELA PRSCILA MAIA DE AGUIAR em face do V. Acórdão (fls. 384/399)
que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte
ementa:
"ILEGITIMIDADE PASSIVA
Pretensão de
reparação de dano moral decorrente de conduta de
agente público, no exercício das funções Alegação de
que o réu, na qualidade de funcionário público
responsável por avaliar atestados médicos em empresa
pública municipal, acusou a autora de falsificação de
documento Ação ajuizada exclusivamente em face do
servidor público Impossibilidade Agente público que
somente pode ser acionado regressivamente, nos casos
de dolo ou culpa, em ação movida pelo Estado ou pela
pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço
público a qual esteja vinculado Inteligência do art. 37, §
6o, da Constituição Federal - Tese adotada pelo E.
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 1.027.633/SP (Tema 940) RECURSO
NÃO PROVIDO".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 1002846-90.2019.8.26.0071/50000 - Bauru - Voto no 26.977
O embargante alega a existência de omissão no julgado,
uma vez que não foi examinada matéria prequestionada pela parte. Afirma
que a decisão colegiada violou dispositivos legais e constitucionais. Busca o
acolhimento dos presentes embargos de declaração para que os vícios
apontados sejam sanados (fls. 1/2).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente, do qual os
presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é restrito:
visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar
contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.
Na hipótese, o acórdão foi claro ao analisar todas as
questões postas em julgamento, não havendo qualquer fundamento para
alteração do quanto julgado. Confira-se teor do julgado:
“(...)
A autora narrou, na petição inicial, que atua
como Ajudante Geral, em empregado público municipal,
junto à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e
Rural de Bauru EMDURB. Arguiu que, em 13/02/2016,
ausentou-se do trabalho, por motivos de saúde, e
entregou atestado médico ao réu, funcionário público
responsável por avaliar o referido documento. Alegou,
contudo, que, em 17/02/2016, o requerido “acusou a
Autora de possível falsificação de atestado médio por ela
fornecido. Além disso, o Requerido acusou a Requerente
de que o atestado médico era uma cópia do original,
afirmando que o atestado original deveria ter sido
entregue em outro local, pois a Autora deveria ter outro
emprego”. Por tais razões, ajuizou a presente ação para
que o réu fosse condenado ao pagamento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 1002846-90.2019.8.26.0071/50000 - Bauru - Voto no 26.977
por danos morais no importe de R$ 45.924,40 (fls. 1/14).
(...)
Nesse passo, e tendo em vista a existência de
nexo funcional entre a conduta imputada e as atividades
desenvolvidas pelo requerido junto à mencionada
empresa pública, tem-se que o réu, na qualidade de
agente público, é parte ilegítima para responder
diretamente frente à vítima. Isso porque, o art. 37, § 6o,
da Constituição Federal, estabelece que “As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa”.
De fato, a vitima de evento danoso, causado por
agente público no exercício da função, deve buscar a
reparação em face da própria Administração Pública ou
da pessoa jurídica de direito privado prestadora de
serviço público, uma vez que somente essas tem
legitimidade para agir regressivamente em face do
responsável no caso de dolo ou culpa. Realmente, “O §
6o do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de
que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou
as pessoas jurídicas de direito privado que prestem
serviços
públicos,
é
que
poderão
responder,
objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto
por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes
na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas
comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra,
ainda, dupla garantia: uma, em favor do particular,
possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa
jurídica de direito público, ou de direito privado que preste
serviço público, dado que bem maior, praticamente certa,
a possibilidade de pagamento do dano objetivamente
sofrido. Outra garantia, no entanto, em prol do
servidor
estatal,
que
somente
responde
administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica
a cujo quadro funcional se vincular. (RE 327.904, Rel.
Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 8.9.2006, grifo
nosso).
Destaca-se, ainda, que no julgamento do
Recurso Extraordinário no 1.027.633/SP (Tema 940), em
14/08/2019, de relatoria do Min. Marco Aurélio, o E.
Supremo Tribuna Federal fixou a seguinte tese: “A teor
do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a
ação por danos causados por agente público deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 1002846-90.2019.8.26.0071/50000 - Bauru - Voto no 26.977
ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de
direito privado prestadora de serviço público, sendo
parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado
o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa”.
(...)”.
Assim, conclui-se que as alegações do embargante
possuem caráter nitidamente infringente.
De resto, o órgão judicial não está obrigado a citar
dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão dos seus
regramentos (Apelação no 48.372.5-8 - Rel. Desembargador Viana Santos).
No mesmo sentido, confira-se excerto de voto da lavra
do eminente Desembargador Francisco Loureiro:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência
de vícios no aresto
Julgado que enfrentou todas as
teses
postas
no
recurso

Exclusivo
fim
de
prequestionamento Desnecessidade de mencionar cada
um dos dispositivos legais invocados
Embargos
rejeitados.
(...)
Isso se afigura desnecessário porque “para
que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal
controvertida, não se exigindo expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192).
Evidente que não se presta o julgado a
responder verdadeiro questionário elaborado pela
parte, muito menos há necessidade de apontar cada
artigo de lei, ou precedentes dos tribunais, a respeito
de todos os aspectos e pontos abordados" (Embargos
de Declaração no 1048055-05.2013.8.26.0100, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. Francisco Loureiro, j. 30/06/2015,
grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Embargos de Declaração Cível n.o 1002846-90.2019.8.26.0071/50000 - Bauru - Voto no 26.977
Pontue-se, ainda, que, o art. 1.025 do Código de
Processo Civil de 2015 estabelece que:
"Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade".
Sem
qualquer
justificativa,
portanto,
o
prequestionamento legal pretendido.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator